Tribunal: TJDFT
Processo: 0700870-28.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. GOLPE DE TERCEIRO. AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 927 DO CC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para rescindir o contrato pactuado entre as partes autoras e o segundo réu, condenando-o exclusivamente ao pagamento do valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais). Os pedidos julgados improcedentes, na sentença, foram a condenação solidária da primeira ré e o pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00, buscando no recurso a reforma desse capítulo da sentença.
2. Em recurso inominado, os autores alegam que foram vítimas de fraude perpetrado por um estelionatário, chamado “Fausto” e os réus. Nesse sentido, informam que a primeira ré cometeu ato ilícito e agiu com o objetivo de causar o dano.
3. Requereram a reforma da sentença para o que o objeto da negociação de compra e venda, o veículo HYUNDAI/HB20, 1.6M CONF, cor Branca, Placa PAG-3632, Ano 2015, da primeira ré, seja entregue a eles, tendo em vista que a primeira ré assinou Procuração junto ao Cartório de Notas e preencheu o DUT, em nome do segundo autor, para realizar a transferência do automóvel junto ao DETRAN-DF, em razão do pagamento do valor de R$ 28.000,00 para a compra do automóvel ao outro estelionatário. Requereram, ainda, a condenação dos réus por danos morais, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Recurso próprio, regular e tempestivo. A primeira ré apresentou contrarrazões.
4. Trata-se de prática de estelionato, na qual o fraudador se apropria de anúncios disponibilizados no sítio da OLX de venda de veículo automotor e passa a interpretar dois personagens: de vendedor para quem quer comprar e de comprador/intermediador para quem quer vender, contando “estórias” diferentes para cada um e induzindo as vítimas a mentirem uma para a outra ou omitirem informações relevantes, a fim de lograr êxito no golpe para obtenção do valor negociado. Também deve ser lembrado que normalmente se trata “bom negócio”, no qual os negociantes estariam levando vantagem em relação ao preço normal do bem.
5. Conforme se depreende do conjunto probatório, constata-se que tanto os autores quanto a primeira ré foram vítimas da prática de estelionato, inexistindo responsabilidade da primeira ré na ocorrência do delito, porque agiu de boa-fé, uma vez que o fraudador lhe enviou comprovante de pagamento do veículo, no valor de R$ 35.500,0. Por isso, entendeu que sua responsabilidade era apenas de efetuar a "transferência" do veículo junto ao Cartório de Notas para o comprador. O valor pago pelos autores de R$ 28.000,00, para o segundo réu, não teve participação da primeira ré, que não tinha consciência do que foi negociado entre aquelas pessoas (autores e fraudador), tampouco o valor foi depositado em sua conta e/ou houve autorização sua para o depósito em conta diversa.
6. Não se aplica ao caso dos autos as regras prescritas no art. 927 do Código Civil, tendo em vista que a parte autora não logrou êxito em provar que a primeira ré sabia do golpe e agiu em conluio com o estelionatário que tomou conhecimento da venda do automóvel de propriedade da primeira ré vendedora, o veículo HYUNDAI/HB20, 1.6M CONF, cor Branca, Placa PAG-3632, Ano 2015, anunciada na OLX, no valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), tendo o estelionatário replicado o anúncio, alterando o valor da venda para R$ 28.000,00, atraindo os autores que se interessaram pelo anúncio, logicamente porque importaria em “um bom negócio”.
7. Ademais, cabe enfatizar que os autores não se desincumbiram do ônus de comprovar que a primeira ré foi beneficiada com a fraude perpetrada por terceiro ou que agiu em conluio com ele. Destaca-se, ainda, que não só os autores se interessaram pelo veículo anunciado por um preço mais baixo pelo fraudador, como também a primeira ré acreditou na legitimidade da alienação, tendo, inclusive, preenchido os documentos antes de constatar que a transferência bancária em seu favor não teria ocorrido.
8. Casos semelhantes foram julgados pelas Turmas Recursais do ETJDFT, tendo o mesmo entendimento. Precedentes das Turmas: Precedentes: (Acórdão 1349093, 07052993820208070003, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 1/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1221665, 07004998320198070008, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1282426, 07120522720198070009, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Relator Designado: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1264636, 07054928720198070003, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no DJE: 27/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. Quanto ao dano moral, a sentença deve ser mantida como baixada. É certo que os autores desembolsaram considerável quantia e que foram vítimas de golpe, contudo contribuíram para tal quando tiveram a intenção de adquirir um automóvel em valor bem inferior ao de mercado. Desse modo, de certa forma, contribuíram para ter lesão patrimonial.
10. Recurso dos autores conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
11. Condenados os recorrentes em custas e honorários advocatícios, em favor do patrono da primeira ré recorrida, fixado em 10% sobre o valor corrigido da causa. SUSPENSA sua exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça concedida.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.